Tribunal: TJMT
Processo: 1000597-55.2017.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000597-55.2017.8.11.0007
APELANTE: ALDINEI ZANON BERLANDA
APELADO: MARIA LUCIA DA SILVA ROCHA, CLOVIS DA SILVA ROCHA, VALDECIR DA SILVA ROCHA, FERNANDO DA SILVA ROCHA, VERA LUCIA DA SILVA ROCHA, LUCINEIDE ROCHA DA SILVA, ROSIMAR DA SILVA
Com o não provimento do Recurso Especial e a inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, ambos interpostos pelo apelante, os autos retornaram por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal. Assim, determino o seu arquivamento.
Cuiabá, 5 de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator em substituição legal